Tribunal: TJES
Processo: 5009801-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009801-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA PINTO
AGRAVADO: VENINA ALVES DO SACRAMENTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência do STJ “
firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho
” (AgInt no AREsp n. 1.659.677/SP).

2- Caso concreto em que a Requerente/Agravante está com 57 anos de idade, não possui qualificação profissional, acometida por problemas de saúde, dedicou-se ao lar e a auxiliar o Requerido/Agravante em seu ofício, se tratando, pois, de pessoa que não pode suprir a própria subsistência.

3- O Agravante deixou de apresentar documentos hábeis a desconstituir as afirmações firmadas na decisão recorrida no sentido de que não que depende exclusivamente da pensão por morte deixada pela falecida esposa, de que o
quantum
fixado se mostra excessivo e de que a Alimentada possui condições financeiras de arcar com o seu sustento.

4- De rigor a manutenção do percentual de 70% do salário mínimo fixado a título de alimentos provisórios por não se mostrarem excessivos.

5- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Pereira Pinto em razão da Decisão reproduzida no ID 3483208, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por Venina Alves do Sacramento, nos autos da
Ação

de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Convivência
, a fim de fixar alimentos provisórios, a serem pagos pelo Requerido, ora Agravante, no patamar de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo.

No recurso de ID 3483204, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
recorrido aos seguintes argumentos: (i) “
além de idoso (63 anos) ainda possui sua saúde bem debilitada o que impossibilita de executar serviços de pedreiros com isso o agravante apenas sobrevive com o beneficio de pensão por morte que recebe pela morte da sua esposa que é no valor de R$1.037,87 (hum mil e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)
”; (ii) “
O agravante é guardião dos seus netos adolescentes e mesmo que eles recebam um beneficio previdenciário advindo do óbito do seu pai esse valor é insuficiente para mantença dos menores
”, pelo que também contribui financeiramente para a criação destes menores; (iii) o percentual arbitrado é absurdo e desproporcional e; (iv) “
a agravada possui condições de se manter posto que sua doença não é incapacitante para o trabalho, aliado ao fato de que ele recebe aluguéis de imóvel de seu filho, mesmo antes quando as partes viviam em união estável
”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ “
firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho
” (AgInt no AREsp n. 1.659.677/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021).

Da leitura do ato judicial impugnado, verifica-se que a Requerente, ora Agravada, “
está, atualmente, com 57 (cinquenta e sete) anos, não possui qualificação profissional, está acometida com problemas de saúde decorrentes da idade, dedicou-se ao lar e auxiliou o Requerido
[ora Agravante]
nas vendas do bar, h
[avendo]
indícios de que o Sr. Antônio está usufruindo das rendas do ex-casal e dos bens, e já custeia um valor mensal à Requerente
” (ID 3483208 - pág. 4).

Assim, além de, aparentemente, a Agravada se tratar de pessoa que não pode suprir a própria subsistência, o Agravante deixou de apresentar documentos hábeis a desconstituir as premissas fixadas pela Julgadora
a quo
, em especial no que tange à comprovação de que depende exclusivamente da pensão por morte deixada pela falecida esposa, de que o
quantum
fixado se mostra excessivo e de que a Alimentada possui condições financeiras de arcar com o seu sustento.

Some-se a isso que, como bem assentado pelo Procurador de Justiça, “
à míngua das provas necessárias,
[não]
se pode suspender ou minorar a obrigação alimentar concedida na demanda originária, vez que o recorrente deve colaborar com o sustento de sua ex-companheira por força do
[...]
princípio da solidariedade familiar
”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.